Tribunal: TJPA
Processo: 0819004-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819004-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819004-23.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: COSANPA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS PARA GARANTIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de economia mista contra decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, determinando à agravante a adoção de medidas emergenciais para garantir o abastecimento de água no Município de Bragança/PA, sob pena de sanções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a medida de urgência deferida em primeiro grau esgota, total ou parcialmente, o mérito da ação, configurando decisão irreversível vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC e pelo art. 1º, § 3º, e art. 2º da Lei nº 8.437/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência requerida tem como fundamento a proteção de direito coletivo à saúde pública, por meio do fornecimento regular de água potável.
4. A determinação judicial não esgota o mérito da demanda nem tem natureza irreversível, uma vez que a apresentação de estudos técnicos e a adoção de medidas emergenciais podem ser revistas ou modificadas no curso do processo.
5. A medida atende ao interesse público, voltando-se à proteção de serviço essencial, sem configurar ofensa ao regime jurídico das liminares em desfavor da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
itálico Tese de julgamento: 1. "É admissível a concessão de tutela de urgência em face de ente prestador de serviço público essencial quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se configurando irreversibilidade da medida quando esta for passível de revisão e não importar em esgotamento do mérito da demanda."
________________________________________
itálico Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.437/1992, arts. 1º, § 3º, e 2º.
itálico Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 10232963, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 04.07.2022; TJPR, AI 1710420-0, Rel. Juíza Suzana M. H. L. Oliveira, 12ª CC, j. 31.01.2018.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

Relatório

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pela COSANPA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA/PA, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0803002-48.2023.8.14.0009, deferiu em parte os pedidos de tutela de urgência pleiteados pelo agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos seguintes termos (ID n. 103722441):
A par disto, DEFIRO EM PARTE OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteados na inicial, na forma do artigo 300 do CPC, e o faço para determinar aos requeridos:
“A) Que no prazo de 90 (noventa) dias, o Estado do Pará apresente estudo técnico através de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente no qual identifique e demarque a área que circunda o Rio Chumucuí, bem como apresente as medidas adotadas para sua transformação em Área de Preservação Permanente, conforme prevê os artigos 3º e 4º do Código Florestal;
B) Que no prazo de 90 (noventa) dias, a COSAMPA adote as medidas emergenciais necessárias para a garantia do abastecimento regular de água no Município de Bragança, demonstrando-as nos autos.
Advirto que o não cumprimento do item “1” acima poderá acarretar na interdição do estabelecimento.
Advirto ainda que o prazo para o cumprimento do plano de autuação e sua execução não poderão ultrapassar o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data da intimação desta decisão. (...)”

Sustenta o agravante que a medida liminar contra a qual se exsurge esgota, ainda que parcialmente, o mérito da ação, pelo que se reputa violado também este dispositivo legal. Nesse sentido, não há motivo para recusar a integral aplicabilidade da Lei nº. 8.437 de 1992 ao regime de concessão de liminares em face da Agravante, pois, conforme sua lei de criação e seu estatuto social, trata-se de sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter essencial, com monopólio natural, sem concorrência e sem finalidade lucrativa, à qual não se aplica, por conseguinte, o regime das pessoas jurídicas de direito privado.
Assevera que não poderia ter o Juízo a quo, data máxima vênia, ter concedido a tutela antecipada, nem esgotado o mérito da ação principal, total ou parcialmente, razão pela qual deve ser declarada sua nulidade, expurgando todos os seus efeitos e liberando a Agravante da obrigação de, no prazo de 90 (noventa) dias, adotar as medidas emergenciais necessárias para a garantia do abastecimento regular de água no Município de Bragança, demonstrando-as nos autos, sob pena de ofensa ao §3º do artigo 1º e ao caput do artigo 2º da Lei nº. 8.437 de 1992.
Por fim, requer, liminarmente, que seja concedida tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, incidental, em fase recursal, com a suspensão dos efeitos da liminar recorrida, liberando-a da obrigação de, no prazo de 90 (noventa) dias, adotar as medidas emergenciais necessárias para a garantia do abastecimento regular de água no Município de Bragança, demonstrando-as nos autos.
Indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do agravo de instrumento.
Defende a possibilidade da concessão da tutela de urgência pelo Juízo de 1º grau, sobretudo porque a legislação veda somente a concessão de tutela de urgência de natureza irreversível, o que a seu sentir não é o caso.
Aponta que o estudo técnico e medidas emergenciais podem ser revistos em momento posterior.
Defende que o fornecimento regular, adequado e contínuo de água potável constitui serviço essencial que deve atender aos padrões de qualidade a fim de evitar danos sociais na saúde da população.
A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição.
É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo nele formulado.
Em se tratando de agravo de instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência, a matéria objeto de análise diz respeito a verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Há, ainda, que se analisar acerca da presença ou não dos requisitos negativos, tais como o previsto no §3º do artigo mencionado, o qual estando presente a concessão da medida.
Desta forma, sustenta o agravante que a medida deferida pelo Juízo de 1º grau teria natureza satisfativa e irreversível, de modo que a apresentação do estudo técnico esgotaria o objeto da ação.
Todavia, a ação civil pública ajuizada no 1º grau diz respeito a serviço essencial, qual seja fornecimento de água à população, e a ordem judicial trata de adoção de medidas emergenciais para o fornecimento da água.
Nesta linha de raciocínio, a medida deferida atende ao interesse da coletividade, de forma a assegurar a prestação de serviço essencial em parâmetros que assegurem o resguardo da saúde da população.
Outrossim, a apresentação do estudo técnico não esgota o objeto da ação e não se reveste de caráter de irreversibilidade, na medida em que não importa em confissão pelo requerido, bem como pode ser refeito a qualquer momento.
Assim, não merece reforma a decisão agravada. Neste sentido:
Nesse sentido, é a Jurisprudência dessa E. Corte e de Tribunais Pátrios.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SERVIDÃO PARA PASSAGEM DE LINHÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUTIDO NOS AUTOS ORIGINAIS SE A ÁREA OCUPADA PELA EMPRESA AGRAVADA É REALMENTE A ÁREA ACORDADA NO CONTRATO DE SERVIDÃO, JÁ QUE A DISTÂNCIA ENTRE A RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE E O LOCAL DA INSTALAÇÃO DOS LINHÕES QUE SERIA DE 50 METROS SE REDUZIU PARA 15 METROS. DEFERIDA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A INSTALAÇÃO DOS LINHÕES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PRETENSÃO EM REFORMAR A DECISÃO QUE DEFERIU ESSA LIMINAR. PRETENSÃO PROCEDENTE. INEXISTENTE NOS AUTOS A IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ORA RECORRIDA, O QUE DEMANDA SUA CASSAÇÃO, JÁ QUE AO FINAL, CASO PERMANECESSE E PROVADA QUE A ÁREA UTILIZADA NÃO FOI A ACORDADA ENTRE AS PARTES, A PARTE AGRAVADA SE VERIA DUPLAMENTE PREJUDICADA, ALÉM DO QUE, A PROXIMIDADE DO LINHÃO COM A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO AGRAVANTE É MUITO PRÓXIMA, DEVENDO SER RESGUARDADA A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS MEMBROS DA FAMÍLIA ATÉ A DECISÃO FINAL DO JUIZ A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargado (10232963, 10232963, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-04. Publicado em 2022-07-13).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - AI - 1710420-0 - Curitiba - Rel.: Juíza Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira - Unânime - J. 31.01.2018) (TJ-PR - AI: 17104200 PR 1710420-0 (Acórdão), Relator: Juíza Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2018, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2207 26/02/2018).
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, de acordo com a fundamentação.

É como voto.
P.R.I.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 09/06/2025